Tribunal: TJMT
Processo: 0006746-41.2018.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006746-41.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARILEIDE CUSTODIO DA SILVA - CPF: 001.312.481-11 (VÍTIMA), JOSE NILSON MORAIS DA SILVA - CPF: 474.202.271-87 (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
1. AMEAÇA
- ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA CONFIRMADAS EM JUÍZO PELO DEPOIMENTO DE INFORMANTE –
2.

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
– ABSOLVIÇÃO -

ATIPICIDADE DA CONDUTA - ALEGADA A COABITAÇÃO COM A VÍTIMA E CONSENTIMENTO DE RETORNO AO LAR – IMPERTINÊNCIA – VERSÃO DISSONANTE DA APRESENTADA PELA OFENDIDA E PELA INFORMANTE –
APELO
DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de ameaça (art. 147, CP), há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente se vítima, ainda que somente na fase inquisitiva, narra com detalhes a conduta ilícita de que foi alvo, e é confirmada sob o crivo do contraditório, por informante do Juízo;

2. A alegação de que
o apelante coabitava com a vítima na constância das medidas protetivas, e que ela tivesse autorizado o seu ingresso em sua residência, tornando atípica a conduta imputada, não convence sobre a verdade, se
encontrar óbice em coerentes e harmoniosas declarações da ofendida e da informante, o que, inviabiliza o acolhimento da tese de atipicidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
José Nilson Morais da Silva,
contra a sentença anexada sob Id. 65946498, pela qual foi condenado como autor dos crimes de Ameaça (art. 147 do CP) e Descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, Lei no. 11.340/06), à pena de
4 meses e 5 dias de detenção
, em regime
aberto
.

Neste grau de jurisdição, a Defesa requer a
absolvição
do crime de Ameaça, diante da fragilidade da prova colhida na instrução criminal, insuficiente para sustentar o édito condenatório, e também, postula a absolvição do crime de Descumprimento de medida protetiva, por atipicidade da conduta, uma vez, que a vítima teria permitido a entrada do réu em sua residência (Id. 65947955).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
(Id. 65947 959);
igualmente
em parecer, opinou a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 72043959):

Recurso de apelação criminal. Ameaça e descumprimento de medida protetiva em âmbito doméstico – Irresignação defensiva – 1. Pleito absolutório – IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos –
Palavra da vítima firme e coerente, corroborada pelas demais produzidas no decorrer da persecução penal, aptas à manutenção da condenação
– 2. Absolvição do delito de descumprimento de medida protetiva por suposto consentimento da vítima – Inviabilidade –
Não comprovação da manifestação expressa da vítima – Agente que foi obrigado a pular o muro da residência para ameaçá-la
– Ademais,
consentimento que, por si só, não afasta a determinação anteriormente posta
– Obrigação do réu cumprir medida – Parecer pelo
DESPROVIMENTO.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 4 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021